Tribunal: CARF
Processo: 16327.720679/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720679/2015-07
ACÓRDÃO
9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO FIBRA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, aplica-se a
Súmula CARF n° 132: “No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto
de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e
de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720679/2015-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art.
67, Anexo II, RICARF/2015, face da decisão formalizada no Acórdão no 3201-005.437, de
17/06/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REGULARIDADE.
Os depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desde que
realizados no prazo e no montante determinado pela legislação questionada para
o recolhimento do tributo.
DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO
PROPORCIONAIS.
Os depósitos judiciais realizados a menor ou após o prazo de vencimento do
tributo suspendem a exigibilidade do crédito até o limite do quantum depositado.
Podem ser lançados juros de mora e multa de ofício apenas sobre a parcela não
depositada.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO DO STF. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL.
Incabível, em regra, o sobrestamento do feito no âmbito do CARF em razão de
matéria pendente de julgamento no STF, por ausência de previsão legal.
JUROS SOBRE A MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 108
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
A Fazenda Nacional suscita divergência no que se refere à incidência da multa de
ofício e dos juros de mora no caso de depósito judicial realizados a menor. Isso porque o acórdão
recorrido decidiu no sentido de que a multa de ofício e os juros de mora só devem incidir sobre a
diferença entre o valor devido e o depósito judicial:
O segundo aspecto diz respeito à parcela sobre a qual incidirá os efeitos da
suspensão da exigibilidade.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720679/2015-07
3
Inicialmente é preciso esclarecer que o presente Auto de Infração foi lavrado com
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exceto com relação às parcelas
devidas em duas competências específicas (conforme demonstrado acima), por
terem sido depositadas judicialmente após a data do vencimento da obrigação
tributária, sem o acréscimo dos juros de mora:
(...)
Ocorre que, sobre estas duas únicas competências, a Autoridade Fiscal, além de
efetuar o lançamento integral do débito, fez incidir juros de mora e multa de ofício
de 75%, sobre o valor total devido nestas competências e mantém sua
exigibilidade integral (e não apenas da parcela calculada a menor).
O raciocínio fiscal é no sentido de que o depósito judicial, por não ter sido
realizado de forma integral, acarretaria a exigibilidade de todo o valor devido, e
não apenas da parcela paga a menor.
É equivocado o lançamento fiscal nesse aspecto. A cobrança de multa de mora e
juros de mora apenas alcança a parcela não depositada, e não o valor total da
respectiva competência.
(...)
Logo, nesse tópico, merece acolhida parcial o pleito da Recorrente. Os valores
relativos aos juros de mora e multa de mora lançados sobre o crédito tributário
depositado judicialmente após o vencimento (e antes da lavratura) apenas podem
incidir sobre a parcela não depositada. A parcela depositada, outrossim, também
garante a suspensão da exigibilidade parcial do débito, ou seja, até o limite do
valor depositado.
A Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão no 101-115.372:
Ementa
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL
INSUFICIENTE — MULTA E JUROS
O depósito parcial do crédito tributário não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e enseja a exigência de multa punitiva e juros de mora por meio de
lançamento de ofício da Fazenda Pública.
Voto
Ressalte-se, prima facie, que a recorrente teve indeferido pela autoridade judicial
seu pedido de liminar para proteção contra possível cobrança do crédito tributário
e, portanto, teve que realizar o depósito judicial. Ocorre que o depósito para ser
considerado integral deve ser suficiente para quitar o débito original e a
recorrente o fez em valor inferior ao exigido pelo Fisco.
Com efeito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional preceitua que o crédito não
pago integralmente no vencimento, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis, deve ser acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720679/2015-07
4
da falta. De acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária nasce
com a ocorrência do fato gerador, definido em lei, e se constitui em crédito
tributário com a efetivação do lançamento tributário.
Daí verifica-se que o vencimento da obrigação tributária será determinado pelo
legislador em dependência do fato gerador. Assim, vemos que todos os tributos
têm seu prazo de vencimento bem definido juridicamente, sendo em princípio
improrrogáveis, salvo no caso de disposição expressa em lei. Portanto, o crédito
tributário de IRPJ decorrente do fato gerador apurado no ano-base de 1994 passa
a ser exigível a partir de seu vencimento legal caso não esteja presente uma das
medidas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
CTN.
A teor da súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o "deposito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". Não
existe a suspensão parcial relativa à parte depositada. Dessarte, cabe a Fazenda
Nacional a imediata exigência de todo o crédito tributário nos casos de
insuficiência de depósito do montante em litígio.
O simples ingresso em Juízo com o fito de discutir exigência fiscal não tem
qualquer efeito jurídico no sentido de alterarem o vencimento da obrigação
tributária, apenas a concessão de medida cautelar e os depósitos integrais nos
cursos dos processos judiciais podem suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
Destarte, o lançamento tributário, na presença de depósito parcial do montante
devido, deve ser efetuado por seu montante integral com a imposição de multa de
ofício e de juros de mora. Ressalte-se que tal procedimento não acarretará
prejuízo ao sujeito passivo, já que ao final do litígio judicial duas hipóteses são
possíveis: primeira, em caso de decisão favorável a seu pleito, o crédito tributário
é extinto e o depósito é restituído ao contribuinte; segunda, em caso contrário, o
valor depositado é convertido em renda da União e considerado como pagamento
na data da realização do depósito e, como foi realizado de forma insuficiente, a
multa de oficio só remanescerá em valor proporcional a parcela do débito não
paga com a conversão em renda do depósito nessa data.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
Assim, a Fazenda defende a aplicação pela autoridade fiscal de multa de ofício e
juros de mora sobre todo o tributo lançado em caso de depósito judicial parcial:
Conforme consta nos autos, o depósito foi parcial, porquanto o contribuinte não
atendeu aos requisitos legais para suspensão da exigibilidade.
Desse modo, se o valor não foi depositado integralmente, segundo as normas
tributárias vigentes, é inquestionável a aplicação pela autoridade fiscal de multa
de ofício e juros de mora sobre todo o tributo lançado. E isto tem uma razão de
ser: o ordenamento jurídico estabelece critérios para a efetivação de pagamento
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720679/2015-07
5
que devem ser cumpridos de modo coerente e visando não prejudicar as partes
envolvidas.
Com isto, chega-se a inelutável conclusão de que o lançamento realizado com a
cobrança de multa de ofício e juros de mora sobre a totalidade dos valores
lançados é plenamente cabível e condizente com a legislação tributária vigente, já
que a exação depositada judicialmente, por não ser integral ao montante
considerado devido pelo Fisco, não tem o condão de suspender o crédito
tributário.
Sendo assim, como corolário lógico, é correto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal que lançou o crédito tributário, com a incidência dos demais
encargos legais como a multa de ofício. Entender de outra forma resultará na
declaração da inconstitucionalidade dos artigos 141 c/c art. 151, inciso II, do CTN
e artigo 63 da Lei no 9.430/96, violados com a decisão a quo, o que é defeso pelo
CARF.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 587/590 deu seguimento ao Recurso
Especial:
O acórdão recorrido decidiu no sentido de que a multa de ofício e os juros de
mora só devem incidir sobre a diferença entre o valor devido e o depósito judicial.
(...)
No acórdão paradigma, diversamente do recorrido, firmou-se entendimento no
sentido de que o depósito parcial do crédito tributário não suspende a
exigibilidade do crédito tributário e enseja a exigência de multa punitiva e juros
de mora por meio de lançamento de ofício da Fazenda Pública.
(...)
Assim, há claramente divergência de entre os acórdãos recorrido – que
adotou a tese de que a multa de ofício e os juros de mora só devem incidir
sobre a diferença entre o valor devido e o depósito judicial -, e o
paradigma que entendeu ser cabível a aplicação dos acréscimos
moratórios, juros e multa de ofício, sobre a integralidade do débito.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página
de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta matéria.
Em Contrarrazões, o Contribuinte defende o não conhecimento do Recurso e, no
mérito, que seja mantida a decisão recorrida.
O Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando divergência em relação às
seguintes matérias:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720679/2015-07
6
Do Erro da Interpretação da Autoridade Fiscal quanto à Decisão Proferida pelo E.
STF.
- o Acórdão recorrido acabou por convalidar a equivocada interpretação aplicada
pela Autoridade Fiscal, ao deixar de reconhecer o direito suscitado pelo
Recorrente, consignando que não caberia a este E. CARF analisar direito em tese,
bem como que tal questão estaria submetida à ação judicial. Ao contrário do que
deixou de observar, as receitas financeiras, de fato, não estão enquadradas no
conceito de faturamento e, por conseguinte, devem ser expressamente afastadas
da incidência das contribuições ora em voga. Divergiu dos Acórdãos paradigmas
no 9303-004.138 e 1402-001.627.
Ad Argumentandum – Sobrestamento do Processo Administrativo – Pendência da
Análise da Matéria pelo STF (Repercussão Geral)
- Ainda que esta E. CSRF não reforme parcialmente o Acórdão recorrido, o que se
admite apenas a título argumentativo, o Recorrente sustenta que, ao menos,
deverá ser sobrestado o julgamento do presente processo administrativo até que
seja proferida decisão judicial de mérito definitiva pelo STF no RE no 609.096/RS,
cuja repercussão geral já foi reconhecida e será proferida decisão vinculante na
lide sobre a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras auferidas
pelas instituições financeiras. Em sede de julgamento do Recurso Voluntário, o
Acórdão recorrido consignou o entendimento pela impossibilidade do
sobrestamento do presente processo administrativo diante de uma suposta
ausência de previsão legal para tanto. O acórdão recorrido divergiu dos Acórdãos
paradigmas no 105-14.270 e 9303-00.136.
Contudo, o Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1000/1008 negou seguimento.
Proposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 1059/1065 manteve a negativa de
seguimento ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, contudo, não será
conhecido.
Como relatado, a Fazenda Nacional suscita divergência no que se refere à
incidência da multa de ofício e dos juros de mora no caso de depósito judicial realizados a menor.
Isso porque o acórdão recorrido decidiu no sentido de que a multa de ofício e os juros de mora só
devem incidir sobre a diferença entre o valor devido e o depósito judicial:
O segundo aspecto diz respeito à parcela sobre a qual incidirá os efeitos da
suspensão da exigibilidade.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720679/2015-07
7
Inicialmente é preciso esclarecer que o presente Auto de Infração foi lavrado com
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exceto com relação às parcelas
devidas em duas competências específicas (conforme demonstrado acima), por
terem sido depositadas judicialmente após a data do vencimento da obrigação
tributária, sem o acréscimo dos juros de mora: (...)
Ocorre que, sobre estas duas únicas competências, a Autoridade Fiscal, além de
efetuar o lançamento integral do débito, fez incidir juros de mora e multa de ofício
de 75%, sobre o valor total devido nestas competências e mantém sua
exigibilidade integral (e não apenas da parcela calculada a menor).
O raciocínio fiscal é no sentido de que o depósito judicial, por não ter sido
realizado de forma integral, acarretaria a exigibilidade de todo o valor devido, e
não apenas da parcela paga a menor.
É equivocado o lançamento fiscal nesse aspecto. A cobrança de multa de mora e
juros de mora apenas alcança a parcela não depositada, e não o valor total da
respectiva competência.
(...)
Logo, nesse tópico, merece acolhida parcial o pleito da Recorrente. Os valores
relativos aos juros de mora e multa de mora lançados sobre o crédito tributário
depositado judicialmente após o vencimento (e antes da lavratura) apenas podem
incidir sobre a parcela não depositada. A parcela depositada, outrossim, também
garante a suspensão da exigibilidade parcial do débito, ou seja, até o limite do
valor depositado.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 132:
Súmula CARF no 132 - Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 132, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.037 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720679/2015-07
8

Fl. 1117
DF CARF MF
Original